Tribunal: TJBA
Processo: 0019055-93.2008.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0019055-93.2008.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ADILSON DA SILVA PINHEIRO Advogado(s): MAIARA EVELIN ALMEIDA FERNANDES NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ARTS. 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). INSURGENTE QUE TERIA DEFLAGRADO TIROS DE ARMA DE FOGO, CULMINANDO NA MORTE DA VÍTIMA, D. B. DOS S. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO DE NECRÓPSIA (ID. 105086571 A 105086574). INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE ULTRAJE AO ART. 226, DO CPP (RECONHECIMENTO PESSOAL). INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA ESCORADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito manejado por ADILSON DA SILVA PINHEIRO, face à decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Itabuna/Ba, Dr. Renato Alves Cavichiolo, que o pronunciou pela prática do delito inserto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. (ID. 105087136) 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Narra a denúncia, in verbis (105086125 e 105086126): “Em 05 de abril de 2008, por volta de 15h30min, nesta cidade, os ora denunciados chegaram à casa residencial localizada na Rua Macário dos Reis, s/n, Bairro Santo Antonio, e perguntaram através de uma pequena abertura da porta da frente (veneziana) por Euzilane (irm da vítima) e quando esta aproximou-se da porta, eles indagaram por Denison (vitima), sendo respondido que este não se encontrava ali. Não adiantou Euzilane tentar esconder o seu irmão Denison, porque os denunciados arrombaram a porta e violentamente dirigiram-se ao quarto onde ele estava, portando armas de grosso calibre. Euzilane correu para o quarto e, junto ao irmão Denison, tentaram segurar a porta para impedir a entrada dos denunciados, mas estes venceram a resistência e invadiram o compartimento, desferindo diversos tiros em Denison Borges dos Santos, vulgo "Acerola", enquanto sua irm protegia-se debaixo da cama. Após metralharem a vítima, os denunciados deixaram a casa tranquilamente, ficando aquela debatendo-se no solo e esvaindo-se em sangue. No momento da execução sumária estavam também na casa outra irm da vitima (Maysa) e a genitora deles (Marizete), sendo que Maysa escondeu-se na hora da invasão e Marizete desmaiou. A vitima foi retirada do quarto pelos familiares em busca de socorro, porém quando a equipe do SAMU chegou ao local, já estava morta. Consta dos autos que no momento da invasão pelos denunciados, a vitima teria dito "VIXE! É DITO", como se pressentindo o perigo de morte. Também dos autos, que a vítima estava em casa de sua irma Euzilane para se recuperar de ferimentos que sofrera numa tentativa de homicidio em 24.03.2008, ocasião em que foi também atingido seu irmão Denílson, o qual faleceu, entretanto este fato encontra-se sob apuração noutros autos. Além da sua recuperação dos ferimentos, pois saíra do hospital no dia anterior, a vítima também objetivava esconder-se na casa de sua irmã, porque sabia que estaria sendo procurado em razão de seu envolvimento em outros crimes. Informa o inquérito como motivo principal do homicídio da vítima, o fato desta ter deflagrado um tiro no pescoço do primeiro denunciado em 16.03.2008, por volta de 00h30min, no "Bar da Tela", situado na margem da BR-415 (rodovia llhéus - Itabuna).” 3. RAZÕES RECURSAIS. Inconformado com a decisão de pronúncia, o ora Insurgente aviou o pertinente Recurso Stricto Sensu (ID. 105087165), sustentando, em resumo, a violação ao comando normativo do art. 226, do CPP (reconhecimento pessoal), bem como a ausência de indícios mínimos de autoria delitiva. Para tanto, afirma que “A genitora da vítima reconheceu Adilson apenas por videoconferência, em condições subjetivas e sem observar o procedimento do art. 226 do CPP; Nenhuma testemunha presenciou os autores dos disparos. Relataram nomes com base em boatos locais; A irmã da vítima, Euzilane, afirmou claramente que não viu os autores e só soube depois “que disseram que foram Adilson e outros” Salienta que “Todas as testemunhas da acusação alegam ter ouvido nomes por terceiros não identificados; O menor que teria indicado os acusados sequer teve o depoimento formalizado nos autos.” 4. PARECER MINISTERIAL. A Douta Procuradoria de Justiça, em sede de Parecer (ID. 107207739), pugna pelo desprovimento do Recurso Criminal Stricto Sensu, em judicioso Opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora LAIS TELES FERREIRA. 5. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA. 5.1. De acordo com o caput do Art. 413, do Código de Processo Penal, “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” 5.2. Sobre o tema, a jurisprudência pacífica desta Turma Criminal preceitua que “em se tratando de processo de competência do Júri, é vedado aprofundar-se na análise da prova, uma vez que indícios já são suficientes para a decisão de pronúncia [...].” (Recurso em Sentido Estrito nº 0503241-44.2017.8.05.0088, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, Publicado em 03/02/2022). 5.3. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua fez, consigna de modo uníssono que “Para que o réu seja pronunciado, a acusação não precisa provar que ele seja efetivamente o autor do delito, pois se trata de juízo de probabilidade, e não de certeza. Com efeito, basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares, haja vista que a decisão de pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação.” [...] (AgRg no HC n. 761.264/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). 5.4. Realce-se, portanto, o teor dos depoimentos testemunhais, colacionados no decisum fustigado, nos quais pode-se depreender a convergência da narrativa acusatória, dando conta de que o acusado, em companhia de outros indivíduos, teria deflagrado tiros de arma de fogo contra o ofendido, culminando na sua morte. 5.5. Não merece prosperar a alegação, segundo a qual a inobservância aos comandos normativos insertos no Art. 226 do CPP (reconhecimento pessoal), conduziria à fragilidade probatória, hábil a embasar o édito hostilizado. Depreende-se da leitura do in folio, que a pronúncia não se baseou exclusivamente no referido elemento probatório, mas sim, em todo o conjunto de provas produzido no processo, mormente os depoimentos testemunhais prestados em instrução criminal, sob o crivo das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Ressoa de bom alvitre repisar que, como bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões recursais (ID. 105087171), “[...] durante a audiência de instrução e julgamento (Id. 428652681), a testemunha Maysa de Jesus, irmã da vítima, reconheceu pessoalmente o acusado Adilson da Silva Pinheiro como um dos autores do homicídio. De igual modo, Marizete de Jesus, mãe da vítima, também presente no local dos fatos, reconheceu o acusado em audiência, apontando-o como um dos executores do crime. Ademais, conforme se extrai dos depoimentos constantes dos autos (Id. 357233921), as testemunhas oculares possuíam conhecimento prévio do acusado, porquanto residiam no mesmo bairro. A familiaridade prévia com a pessoa reconhecida confere ainda maior credibilidade ao ato recognitivo, porquanto afasta qualquer possibilidade de erro decorrente de memória frágil ou indução.” 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0019055-93.2008.8.05.0113, tendo como Recorrente ADILSON DA SILVA PINHEIRO, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC17